Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA O MENOR DE IDADE. LEI HENRY BOREL. MEDIDA PROTETIVA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

1.Não obstante a interposição do Recurso em Sentido Estrito para se questionar medida protetiva, cabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal para o receber como Reclamação Criminal.

2. A Lei n. 14.344/2022 criou mecanismos para coibir atos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente e, nesse viés, estabeleceu a possibilidade de se deferir medias protetivas de urgência.

3. Verificado, pelos elementos da fase investigativa, que o menor de idade se encontra em contexto de violência doméstica, cabível a concessão de medida protetiva de urgência a fim de afastar o agressor da vítima.

4. Reclamação criminal julgada improcedente.